Tribunal: TJDFT
Processo: 0723441-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0723441-46.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARIA JOSEPHINA BARACAT HADDAD RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o patrono da recorrente para regularização da representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 29 de janeiro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da 3a Turma Recursal